Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, querendo, apresentar resposta ao Agravo Interno interposto contra a decisão liminar, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 11 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator